Tribunal: TJBA
Processo: 8040148-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040148-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO BELENS SANTOS FERREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA NÃO COMPROVADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040148-35.2019.8.05.0001, em que é apelante ROSELI DO NASCIMENTO OLIVEIRA e em que é apelada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça